Tribunal: TJBA
Processo: 8015552-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8015552-43.2026.8.05.0000 COMARCA: SERRINHA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA PACIENTE: ALINE BRITO DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESACOLHIMENTO. PACIENTE NÃO LOCALIZADA APÓS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA, À LUZ DO ART. 366 DO CPPB. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA, APÓS A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA JUNTAMENTE COM A CORRÉ. TENTATIVA DE FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, COLOCANDO-AS NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8015552-43.2026.8.05.0000, tendo LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ALINE BRITO DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR